Tribunal: STF
Processo: HC 64671
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-12
Data de publicação: 1987-06-12

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE PRONUNCIA. SUA CESSAÇÃO, APÓS O
JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, QUE ABSOLVEU O RÉU DAS
IMPUTAÇÕES RELATIVAS AOS CRIMES MAIS GRAVES (HOMICIDIO QUALIFICADO E
DIFUSAO DE ENTORPECENTE) E O CONDENOU A PENA DE 1 ANO E 4 MESES
PELO CRIME MENOS GRAVE (OCULTAÇÃO DE CADAVER). PENA JA CUMPRIDA,
NO CASO, POR SE ENCONTRAR O RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE POR MAIS DE
TRES ANOS. EXPEDIÇÃO, POR ISSO, DE ALVARA DE SOLTURA PELO
JUIZ-PRESIDENTE.
POSTERIOR PROVIMENTO DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA
ANULAÇÃO DE TAL JULGAMENTO, COM RESTABELECIMENTO AUTOMÁTICO DA
PRISÃO PROVISORIA DO RÉU, SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO.
'HABEAS CORPUS' DEFERIDO PARA REVOGAÇÃO DESSA NOVA ORDEM DE
PRISÃO.